Tribunal: TJDFT
Processo: 0738824-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA COM APELAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de generalização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova.
II – O Habeas Corpus é via eleita inadequada para o exame de questões idênticas ao do recurso previsto para a hipótese.
III - Agravo interno conhecido e desprovido.